Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004956-55.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES - CPF: 568.732.391-00 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES - CPF: 568.732.391-00 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004956-55.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE(S):

MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES

EMBARGADO(S):

TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIVO CONTROLE DIGITAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES

SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID150261170), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 149211656, proferido nos recursos de apelação cível

que, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, elevando os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, conforme ementa ora transcrita:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO EM CONTA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a operadora de telefonia não demonstra a regularidade e legalidade da cobrança de seguro mensal na conta telefônica da autora, mostra-se inexigível a cobrança realizada. A cobrança na conta telefônica de seguro não contratado gera desconforto e irritação, não sendo capaz, porém, de configurar dano moral por não ter potencialidade de ferir atributos da personalidade da consumidora.-“

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida incorreu em omissão/erro material, tendo em vista que os recursos foram desprovidos, mas o v. acórdão majorou os honorários em 20% sobre o valor da condenação, porém, não houve condenação em danos morais, apenas foi declarada a inexistência do débito e determinada a restituição dos valores descontados injustamente na fatura da parte autora/embargante, cujo acréscimo foi de R$ 10,99 por fatura.

Salienta que a fixação da verba sucumbencial em 20% sobre o valor da condenação resulta na quantia aproximada de R$ 13,18 (treze reais e dezoito centavos), valor que deve ser considerado irrisório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão/erro material a fim de que os honorários sejam majorados para 20% sobre o valor da causa ou outro valor que entenda razoável, aplicando os efeitos infringentes/modificativos.

Nas contrarrazões (ID 151145171), a embargada rebate os argumentos expostos pela embargante e requer a condenação ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, em razão de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão da suposta nulidade do contrato em discussão, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação de ID 145587695 para constatar que
inovou
a embargante, porquanto não houve recurso quanto à alegação de honorários arbitrados sobre o valor da condenação de forma irrisória, recorrendo apenas em relação ao dano moral.

Aliás, constou do relatório do v. acórdão os pedidos da parte apelante, ora embargante,
in verbis:

“ [...]. Por sua vez, a autora MARIA LUCIA BARROS defende a reforma parcial da sentença a fim de que a empresa de telefonia seja condenada ao pagamento de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço ao efetuar cobrança indevida e abusiva.

Salienta que ficou abalada com a falta de respeito da requerida, portanto não se trata de mero aborrecimento ou transtorno, ressaltando que, por diversas vezes, entrou em contato com a recorrida e esta não se propôs a solucionar o problema na seara administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais.” (ID 149176193).

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO.
INOVAÇÃO EM APELAÇÃO
. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...]. Não
se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.
Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL.DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ”
(
TJMT – RAC No 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais em razão da interposição de agravo interno ou embargos de declaração,
porquanto os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022